Tribunal: TJDFT
Processo: 0744063-29.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos do cumprimento de sentença de condenação ao pagamento de honorários advocatícios, rejeitou a impugnação à penhora e os índices de atualização monetária apresentadas pelo executado.
2. Agravo de instrumento anteriormente julgado por esta e. Turma reconheceu a possibilidade de penhora de frutos e rendimentos de imóveis de propriedade do executado (Acórdão 1380614, 0725218-85.2021.8.07.0000, Relator(a): Leila Arlanch, 7a Turma Cível, data de julgamento: 20/10/2021, publicado no DJe: 4/11/2021).
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em verificar: (i) se há interesse e legitimidade recursal no tocante à impugnação à penhora de aluguéis, sob o fundamento de não ser o locatário dos imóveis; (ii) se há preclusão da matéria atinente ao excesso de execução; (iii) se aplicável a tese vinculante fixada no julgamento do tema repetitivo n. 176 do STJ; (iv) se devem ser alterados os índices de correção monetária e de juros de mora aplicáveis ao crédito exequendo, em observância ao Tema n. 1.368 do c. STJ; e (v) se houve litigância de má-fé por parte do agravante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Se o agravante alega não ser o proprietário dos imóveis sobre os quais foi decretada a penhora de aluguéis, não lhe cabe discutir a constrição imposta (arts. 17 e 18 do CPC). Preliminar de ausência de interesse recursal suscitada em contrarrazões acolhida, quanto à impugnação à penhora.
5. Não se constata preclusão no tocante à revisão dos juros de mora e a correção monetária, pois, além de serem matérias de ordem pública, constata-se modificação no estado de fato ou de direito que justifica a reanálise da matéria (art. 505, I, do CPC). Preliminar de preclusão suscitada em contrarrazões rejeitada.
6. A tese vinculante fixada no julgamento do tema repetitivo n. 176 do STJ tem incidência restrita às hipóteses de título judicial exequendo constituído antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, o que não é o caso dos autos.
7. Aplicável a tese recentemente firmada pelo c. STJ no julgamento do Tema Repetitivo n. 1.368, segundo a qual “O art. 406 Código Civil de 2002, antes da entrada em vigor da Lei n° 14.905/2024, deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional”. Recurso parcialmente provido.
8. Não constatada a prática das condutas descritas nos incisos do art. 80 do CPC, não há falar em condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.
IV. DISPOSITIVO
9. Recurso parcialmente conhecido e, nessa parte, parcialmente provido.